Tribunal: TJMT
Processo: 1021732-68.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021732-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 056.196.173-51 (RECORRENTE), VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO - CPF: 055.145.203-07 (ADVOGADO), AUGUSTO VICTOR SOUSA DA COSTA - CPF: 052.272.193-11 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1021732-68.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS

Recorrido(s): EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – BAGAGEM RESTITUÍDA 2 DIAS DEPOIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado extravio de bagagem da Autora, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

O extravio de bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 686.384/RS e TJMT, 4ª CC, Processo nº. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 22280/2005, Des. José Silvério Gomes).

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reforma, posto que,
comprovou que sua bagagem foi extraviada e não foi concluída a tentativa de solução na via administrativa.

A Reclamada em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e incluir a condenação por danos morais.

A parte Recorrente alega que viajou utilizando os serviços de transporte terrestre da Reclamada, saindo de Cuiabá/MT com destino a Teresina/PI, com conexão em Goiânia/GO. No entanto, ao desembarcar constatou que sua bagagem foi extraviada.

Foram apresentados os prints das diversas conversas da autora por meio dos canais de atendimento da Recorrida, inclusive falando com funcionários. Assim, a bagagem foi entregue após mais de 48 (quarenta e oito) horas.

A autora mencionou que recebeu a mala, mas que esta foi revirada e foram levados alguns pertences pessoais.

Por fim, nota-se que a Recorrida chegou a fazer uma proposta de acordo na via administrativa, oferecendo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo aceito pela autora. No entanto, não deram continuidade na tratativa.

Os fatos narrados na inicial e devidamente demonstrados vão além do mero aborrecimento, visto que, a mala da consumidora se extraviou e de acordo com a Reclamada foi entregue somente dois dias depois, assim, tais transtornos, se convolam em danos morais, pelo sofrimento, angústia frente ao acontecimento.

Em relação aos danos morais, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Como dispunha o art. 948, do Código Civil de 1916, cuja essência ainda se aplica atualmente, nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização será aquele capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

No caso, a Recorrente sofreu abalo emocional, pois ficou sem os seus pertences por dois dias, devendo assim ser recompensada, desta forma,
entendo como devido a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
sendo suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença de improcedência condenando a recorrida ao pagamento
por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023